Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. critérios de fixação da indenização. multa cominatória. FIXAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Às instituições bancárias incumbe o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização do empréstimo, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, em decorrência do indevido registro de débito em nome do autor. Não reclama alteração o valor fixado para a indenização por dano moral que atenda os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas da autora e sirva de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo. Verificando-se os requisitos para a concessão de tutela de urgência, deve ser fixada multa cominatória, que não constitui penalidade, mas, sim, medida coercitiva e acessória que tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação imposta. É descabida a redução da multa cominatória na hipótese em que esta não foi arbitrada em valor excessivo, sob pena, inclusive, de comprometer a sua finalidade coercitiva.